Tribunal: TJDFT
Processo: 0725388-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Localização de bens passíveis de penhora. Infojud. Agravo de instrumento Provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu a utilização dos sistemas Infojud, Sniper, SREI, Serasajud e a expedição de ofícios a diversas instituições financeiras e de registros.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de deferimento da pesquisa de bens penhoráveis da parte executada por meio dos sistemas Infojud, Sniper e Serasajud, SREI e por meio da expedição de ofício à CenSec e diversas outras instituições.
III. Razões de decidir
3. Ante o interesse público na efetividade da jurisdição executiva, o juiz deve adotar as providências adequadas e necessárias para a satisfação do crédito, em prestígio ao princípio da cooperação consagrado nos arts. 6o, 772 e 773, todos do CPC.
4. É firme a jurisprudência no sentindo de que não é necessário o esgotamento das vias extrajudiciais para que o credor requeira a consulta aos sistemas informatizados (Sisbajud, Infojud, Renajud etc.) na busca de bens penhoráveis do devedor.
5. A utilização do sistema Infojud é justificada em caráter extraordinário, dada a quebra de sigilo fiscal, sendo apropriada no caso concreto devido às tentativas infrutíferas de localização de bens passíveis de penhora.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XII; CPC, arts. 6o, 772 e 773.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0750871-84.2024.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 13/03/2025; TJDFT, AGI 0735385-59.2024.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20/02/2025; TJDFT, AGI 0720919-60.2024.8.07.0000, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 26/02/2025; TJDFT, AGI 0706015-98.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 30/04/2025.